Tribunal: TJBA
Processo: 8034466-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034466-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JONATHAN DOS SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DILTON MATA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2ª JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA (ART. 121-A, §2º, III, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM RAZÃO DE INTERCORRÊNCIA PONTUAL. NECESSIDADE DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMAS MENORES (RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA). PRAZO ANALISADO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E EMPREGO DE ARMA BRANCA CONTRA ADOLESCENTE. HISTÓRICO DE AGRESSÕES, AMEAÇAS E PERSEGUIÇÕES. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À LUZ DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS Nº 8000680-23.2026.8.05.0000 ANTERIORMENTE IMPETRADO PELO PACIENTE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL, E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1.
“(...)
no dia 29/10/2025, por volta das 01h45min, na Rua Irmã Dulce, nº 60, Térreo, Bairro da Narandiba, nesta Capital, o denunciado, de forma livre e conscientemente, com intenso animus necandi, desferiu golpes de faca contra sua ex-namorada R. de S. da C., de 16 (dezesseis) anos, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme se infere das provas coligidas aos autos. Segundo restou apurado, denunciado e vítima mantinham relacionamento amoroso há cerca de sete meses, sendo que da união não adveio prole, embora a vítima possua um filho de apenas nove meses, fruto de outra relação. A relação sempre foi conturbada, marcada por agressões físicas e ameaças tanto contra a vítima, quanto aos familiares da mesma. Não mais suportando mais as agressões físicas sofridas, a vítima decidiu findar o relacionamento com o denunciado, situação que não foi aceita pelo mesmo, o qual, após o término passou a perseguir a vítima e fazer ameaças de morte, dizendo sempre que acaso a mesma fosse embora da casa dele, não ficaria mais com ninguém. No dia 26/10/2025, data do aniversário da vítima, a mesma foi agredida fisicamente pelo denunciado, tendo a vítima saído em busca da sua genitora relatando aos prantos o que teria ocorrido. Não satisfeito, o denunciado passou a ameaçar a vítima através de mensagens de celular, tendo, inclusive, feito uma videochamada dentro de um carro preto mostrando a vítima duas armas de fogo que estavam em seu poder, dizendo que estava apenas aguardando umas viaturas saírem para adentrar na residência da vítima e matar todo mundo. No dia da ocorrência do fato delituoso, a vítima se encontrava na residência da sua genitora, Mônica Assis de Souza, na companhia de sua irmã menor de prenome Agatha, com o seu filho no colo, quando o denunciado, aproveitando-se do fato de que a sua mãe não se encontrava em casa, invadiu a residência e passou a xingar-lhe com palavras de baixo calão. Em seguida, sacou uma faca que trazia consigo e passou a desferir golpes contra a vítima, a qual foi lesionado no ombro e braço. De imediato a vítima começou a gritar por socorro, momento em que, a sua irmã pegou um vaso de planta e arremessou contra o denunciado no intuito de salvar a sua irmã das agressões que eram perpetradas pelo mesmo. Em seguida, o denunciado evadiu do local, encontrando-se até o momento em local incerto e a vítima foi socorrida por um vizinho para UPA Roberto Santos, tendo suturado a lesão sofrida no ombro. Importante salientar que no momento em que a vítima foi agredida pelo denunciado estava com o seu filho no colo, vindo o menor cair e bater a cabeça no chão. Ressalta-se ademais, que mesmo após a prática do fato delituoso o denunciado continuar ameaçar a vítima, e colocou uma foto da mesma no “Instagram” dizendo que a mesma morreria com a roupa do corpo.
(id 533688445).
A prisão preventiva do paciente foi decretada no âmbito do processo nº 8210111-31.2025.8.05.0001, a partir de representação formulada pela autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, tendo o Juízo de origem fundamentado a medida extrema em circunstâncias fáticas concretas e individualizadas, extraídas dos autos do inquérito policial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 15/12/2025, sob a premissa da existência de
excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de cinco meses, sem que a instrução processual tenha sido encerrada.
A impetração também sustenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, e ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exercia atividade lícita, inexistindo elementos concretos que indiquem risco de fuga ou prejuízo à instrução criminal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

4. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

5. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

6. No caso em análise, verifica-se que o crime ocorreu em 29/10/2025, sendo a denúncia oferecida em 03/12/2025, e recebida em 04/12/2025. O réu foi citado em 20/01/2026 e, após regular constituição de defensor, apresentou resposta à acusação em 11/02/2026, suscitando preliminares e requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do delito. A preliminar foi rejeitada, sendo designada audiência de instrução para 19/03/2026, ocasião em que foi ouvida uma testemunha e determinada a realização de escuta especializada de duas menores, com nomeação de perita. Nova audiência foi marcada para 07/05/2026, mas precisou ser redesignada para 06/07/2026 em razão da não intimação de testemunhas do Ministério Público. A prisão preventiva foi cumprida em 15/12/2025 e, até o momento, não se verifica lapso temporal desarrazoado. A redesignação da audiência decorreu de intercorrência pontual, sem indícios de desídia ou paralisação injustificada do feito. Ademais, trata-se de processo que envolve vítimas menores, exigindo escuta especializada, com providências administrativas específicas, o que justifica eventual dilação razoável. Assim, não se constata excesso de prazo atribuível ao Judiciário ou à acusação.

7.
A
despeito do quanto alegado pelos Impetrantes acerca da contemporaneidade da prisão, esta não diz respeito a fatos criminosos que tenham acabado de acontecer, mas sim a fatos que sejam objeto de investigação, de modo que ainda esteja presente o
periculum libertatis
.
No caso sub examine
, embora os fatos investigados tenham ocorrido em 29/10/2025, a decretação da prisão preventiva decorreu de representação da autoridade policial, amparada em elementos informativos colhidos no curso da investigação, com manifestação favorável do Ministério Público, culminando na expedição do mandado posteriormente cumprido em 15/12/2025. Consoante decisão parcialmente transcrita nesta decisão, o decreto prisional fundamentou-se em circunstâncias que ostentam natureza permanente e que não se exaurem com o simples decurso do tempo, notadamente: (i) a gravidade concreta da conduta imputada, consistente, em tese, em tentativa de homicídio qualificado contra adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) o
modus operandi
violento, caracterizado por invasão de domicílio e emprego de arma branca; e (iii) o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado por histórico de agressões, perseguições e ameaças reiteradas. Tais elementos evidenciam periculosidade social concreta e risco de reiteração delitiva, fundamentos que permaneciam íntegros à época da decisão e que não se tornaram irrelevantes pelo simples transcurso de semanas entre o fato e a efetivação da custódia. Ressalte-se que o Juízo de origem procedeu à reavaliação da prisão por ocasião do pedido de liberdade provisória, proferindo decisão em 08/01/2026, na qual reafirmou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, consignando expressamente a inexistência de circunstâncias novas aptas a afastar o
periculum libertatis.
Tal circunstância demonstra que a custódia não se manteve de forma automática, mas submetida ao devido controle judicial. Acrescente-se, ainda, como já mencionado, este órgão julgador, em 09/02/2026, ao julgar o HC nº 8000680-23.2026.8.05.0000, entendeu pela idoneidade das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, bem como pela sua contemporaneidade, e, ainda, pela impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, constatada a permanência dos riscos à vítima e à ordem pública que motivaram a segregação cautelar, não há falar em ausência de contemporaneidade apta a macular a legalidade da prisão preventiva no caso em exame.
Ademais, a contemporaneidade não pode ser aferida pelo simples decurso temporal, mas sim pela permanência da necessidade da custódia cautelar uma vez localizado o investigado.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos identificados, especialmente diante da periculosidade do agente e da vulnerabilidade da vítima. Ademais, condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os pressupostos legais da medida extrema. Conforme já decidido no habeas corpus nº

8000680-23.2026.8.05.0000, a custódia prévia do paciente encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de homicídio feminicídio qualificado contra adolescente, em contexto de violência doméstica, enquanto esta se encontrava com o filho no colo, com invasão de domicílio e uso de arma branca, além de histórico de agressões, ameaças e perseguições, evidenciando risco atual à vítima e seus familiares, bem como à ordem pública.

9.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

IV -
DISPOSITIVO

10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8034466-58.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DILTON MATA SOUZA
(OAB:BA39013-A), e
m favor de
JONATHAN DOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça